Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: CÂMARA CÍVEL Processo: 0725021-96.2022.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante: CELIO HELENO DO COUTO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido para concessão de tutela antecipada, na modalidade inaudita altera pars, impetrado por CELIO HELENO DO COUTO apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a decisão administrativa negatória deste último em fornecer o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) de 150 mg, de alto custo, prescrito para tratamento de doença pulmonar intersticial fibrosante crônica com fenótipo progressivo (CID J84.1) que acomete o impetrante, pelo prazo intedeterminado. O impetrante noticia que, desde o segundo semestre de 2021, foi diagnosticado com a doença acima mencionada, que é enfermidade progressiva e fatal. Desde então, está sendo tratado com corticoide sistêmico e micofenolato de mofetil, porém sem sucesso terapêutico, resultando na progressão da doença e perda da função pulmonar que se agrava dia após dia. O Hospital Universitário de Brasília/HUB, que acompanha o impetrante, indicou como tratamento o uso do fármaco antifibrótico denominado de NINTEDANIBE 150 MG, que apresenta o nome comercial de OFEV, atestando como único medicamento capaz de frear a progressão da doença. Todavia, trata-se de medicamento de alto custo, estimado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) o preço, por cada caixa, valor que ultrapassa os ganhos mensais líquidos do impetrante, na ordem de R$6.700,00 (seis mil reais). Assevera que a medicação é indicada para o tratamento e retardo da progressão da doença e está devidamente registrada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A via administrativa foi utilizada pelo impetrante visando à solicitação do fornecimento do referido fármaco. Contudo, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal negou o pleito, sob o argumento de que o “medicamento não é padronizado na SES-DF, conforme Relação de Medicamentos do Distrito Federal” (ID 37736716 - Pág.). Sobre a concessão da tutela antecipada recursal, defende o impetrante que há fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso haja demora na prestação jurisdicional. O periculum in mora está presente na acentuada urgência no acesso ao tratamento pleiteado, tendo em vista que a demora no início da terapia medicamentosa expõe sua saúde a sérios riscos e o agravamento irrecuperável da doença que é de rápida progressão. O fumus boni iuris está evidenciado, em face das disposições constitucionais e legais que afirmam o direito vindicado, que atribuem ao ente público a obrigação de fornecer o imperioso medicamento. Colaciona, por fim e principalmente, que “(i) a hipótese destes autos atende aos critérios do Tema 106/STJ; (ii) o medicamento pretendido é registrado na ANVISA; (iii) há justificativa médica dando conta da ineficiência de outros tratamentos e da necessidade e urgência no fornecimento do fármaco à sobrevida do impetrante; (iv) o Impetrante não dispõe de meios para adquirir o medicamento às suas expensas; e (v) o direito líquido e certo está suficientemente comprovado ante a prova da patologia, a necessidade do medicamento para a preservação de sua vida e o dever do Estado em fornecê-lo” (ID 37733107 - Pág. 5). Pugna, ao final, pela concessão da tutela antecipada recursal inaudita altera pars para determinar que o impetrado autorize, custeie e forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) 150 mg, conforme prescrição médica, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária a ser fixada, e pelo tempo e na quantidade necessária ao tratamento de sua moléstia. E, no mérito, requer a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a sobredita liminar. Comprovante do recolhimento do preparo juntado (ID 37736726 - Pág. 2/3). Documentos que instruem a peça inicial (ID 37733108/37736732). É o relatório. Decido. É cediço que a Carta Magna, em seu art. 196 dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a teor do art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a incluir a prestação de assistência farmacêutica, garantindo à população o acesso aos medicamentos necessários e à recuperação de sua saúde. Ao julgar o Recurso Especial 1.657.156/RJ, afetado sob a sistemática de recurso repetitivo, o col. Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar na questão jurídica acerca da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, firmou a tese expressa de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tese 106). In casu, dois relatórios médicos, datados de 25/07/2022, (ID 37736711 - Pág. 2/8), confirmam a doença grave e progressiva que acomete o impetrante, qual seja, doença pulmonar intersticial fibrosante crônica com fenótipo progressivo, sendo imprescindível ser ministrado o fármaco Nintedanibe, de 150mg, a cada 12 horas, continuamente, e que “a falta da medicação confere progressão da doença, piora dos sintomas e pode levar à morte” (ID 37736711 - Pág. 3). Ressaltam os profissionais da saúde, ainda, que essa é a única medicação para tratamento e controle da enfermidade com comprovação científica e que a falta dela resultaria em perigo de vida do paciente, ora impetrante, além de sofrimento psíquico e incapacidade laboral progressiva. Apresentado o devido receituário médico da medicação em questão (ID 37736713 - Pág. 2). O exame dos três laudos médicos de tomografia computadorizada de tórax, datados de 13/10/2021, 26/05/2022 e 15/06/2022 (ID 37736712 - Pág. 3/8), deveras, revela a piora dos sintomas do impetrante e o agravamento de seu quadro clínico. Demonstrada, assim, a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, a incluir o farmáco até então utilizado pelo impetrante, a saber, corticoide sistêmico e micofenolato de mofetil. A documentação apresentada pelo impetrante (ID 37736714 - Pág. 2/22) testifica que a medicação apresenta alto custo, na ordem de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), muito além dos ganhos líquidos apresentados pelo impetrante, de R$ 6.705,44 (seis reais e setecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme contracheque anexado (ID 37736715 - Pág. 1). Além disso e principalmente, não há dúvida de que o fármaco encontra-se devidamente registrado na ANVISA, sob registro sanitário no 1.0367.0173 para a empresa Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. (ID 37736723 - Pág. 2), com o que está preenchido último requisito arrolado na Tese 106/STJ. Desta feita, atendidas todas as exigências legais para a matéria, não havendo dúvida de que o direito à saúde é dever imposto constitucionalmente ao Estado, deve este assegurar o exercício de tal direito, mediante o pronto e rápido fornecimento do fármaco acima referido, que se mostra imprescindível para a sobrevida do paciente. Em casos análogos, assim decidiu este eg. Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. INEFICÁCIA. MEDICAMENTO. SUS. PREENCHIDOS. REQUISITOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos os requisitos. 2. Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436933, 07076433020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RESPALDO EM LAUDO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106), REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados do SUS não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ. 4. Comprovada, por meio de laudo médico especializado, a imprescindibilidade dos medicamentos para o paciente, além da inviabilidade de substituição da droga por qualquer outra descrita como semelhante, o fornecimento dos fármacos pelo ente distrital é medida impositiva. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390945, 07263577220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, defErE-SE a liminar para determinar à autoridade impetrada que forneça a medicação pleiteada, conforme receituário (ID 37736713 - Pág. 2), no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado ao valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Notifique-se a autoridade impetrada e o Ente Distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 e do art. 227 do RITJDFT, prestem as necessárias informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei no 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, a teor do disposto no art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. INTIME-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA E CUMPRA-SE. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator